Tribunal: TJES
Processo: 5018281-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018281-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRAZIELLY DE FREITAS SILVA SIQUEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu tutela de urgência para exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de necessidade de prévio contraditório. A autora sustenta que não contratou empréstimo no valor de R$ 83.469,07 que originou a negativação e requer a retirada imediata do registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) estabelecer se, diante da alegação de inexistência de contratação, é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito se evidencia pela verossimilhança da alegação de inexistência de relação contratual, sendo controvertida a própria origem do débito que motivou a negativação.

A impossibilidade de produção de prova negativa pelo consumidor impõe a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, conforme as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência prestigia a boa-fé do consumidor quando há impugnação plausível da dívida, admitindo a suspensão liminar dos efeitos da negativação até comprovação da legitimidade do débito pelo fornecedor.

O perigo de dano se configura na manutenção indevida do nome em cadastros restritivos, o que gera prejuízos contínuos à vida civil e econômica da parte, com restrição ao crédito.

A medida é reversível, pois a exclusão temporária da negativação não impede seu restabelecimento caso comprovada a validade do contrato, não havendo risco de irreversibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação verossímil de inexistência de contratação autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, competindo à instituição financeira comprovar a regularidade do negócio. 2. A manutenção de negativação contestada configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência para sua suspensão. 3. A exclusão provisória de registro em cadastro de inadimplentes é medida reversível e adequada quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300 e § 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.199.782/PR; TJ-ES, AI nº 50064321420248080000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.11.2024; TJ-ES, AI nº 50027193120248080000, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, j. 02.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018281-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: GRAZIELLY DE FREITAS SILVA SIQUEIRA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRAZIELLY DE FREITAS SILVA SIQUEIRA em razão da decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

A Agravante ajuizou a ação originária alegando que nunca contratou empréstimo com o Banco/Agravante, mas teve seu nome negativado em órgão de proteção ao crédito em razão de um suposto empréstimo de R$ 83.469,07 e pediu a retirada imediata de tal registro.

O MM Juiz indeferiu a medida pleiteada, destacando que:

No caso em tela, embora a narrativa da autora e os documentos juntados apresentem indícios de uma possível irregularidade na negativação, a questão de fundo – a efetiva existência e validade da relação contratual que deu origem ao débito – demanda uma análise mais aprofundada. A concessão da medida liminar sem a oitiva da parte contrária, neste momento processual, se mostra prematura, violando o princípio do contraditório.

A prudência recomenda que se aguarde a manifestação da instituição financeira ré, que poderá trazer aos autos o suposto contrato e outros elementos que elucidem a origem da dívida. A ausência de elementos que demonstrem, de plano e de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado, obsta o deferimento da medida neste momento.

Ademais, ressalto que o pedido poderá ser reavaliado a qualquer tempo no curso do processo, especialmente após a apresentação da contestação pela parte requerida.

Seguiu-se o presente recurso.

O cerne da presente controvérsia recursal repousa na análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Nesse diapasão, a probabilidade do direito da Agravante decorre da verossimilhança de sua alegação principal: a negativa peremptória de ter celebrado qualquer relação jurídica com a instituição financeira Agravada. A controvérsia repousa sobre a própria existência do vínculo contratual que deu origem à inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Nesse contexto, milita em favor da consumidora a impossibilidade fática de produção da cognominada "prova negativa" ou "diabólica", ou seja, a prova de que não contratou. Em litígios desta natureza, nos quais se imputa fraude ou inexistência de contratação, a jurisprudência pátria, amparada nas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (notadamente o art. 6º, VIII), tem reconhecido a inversão do ônus probatório.

Incumbe, portanto, à instituição financeira Agravada, que dispõe de todos os meios técnicos e documentais para tanto, demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade da dívida que ensejou a negativação.

Não obstante o respeito à prudência adotada pelo magistrado, que postergou a análise para após o contraditório, o entendimento consolidado nos tribunais orienta-se no sentido de que, havendo impugnação robusta e verossímil da origem do débito, a boa-fé da consumidora deve ser prestigiada liminarmente, suspendendo-se os efeitos da mora até que o fornecedor traga aos autos o suposto contrato e as demais provas da transação.

Ademais, o perigo de dano sobressai à evidência, pois a manutenção de um apontamento restritivo, cuja origem é contestada, representa um gravame contínuo e de difícil reparação, por impor obstáculos à vida civil e econômica da Agravante, afetando sua capacidade de celebrar negócios jurídicos básicos.

A espera pela angularização processual e pela contestação da parte ré, embora salutar ao contraditório, imporia à Agravante um ônus desproporcional, permitindo que os efeitos danosos da negativação – cuja legitimidade é questionada – persistam e se agravem.

Em demandas análogas, a jurisprudência tem entendido como prudente e proporcional o deferimento de tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos quando plausível a alegação de fraude. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROBABILIDADE DO DIREITO . ÔNUS DA PROVA NEGATIVA. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1.Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A., com pedido de efeito suspensivo, visando à reforma de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma, que, em ação ajuizada por LEONORA PORTO, deferiu tutela de urgência para determinar que o banco se abstivesse de incluir, ou retirasse, o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). O agravante sustenta que os requisitos do art. 300 do CPC não foram preenchidos e que a multa fixada seria excessiva . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) avaliar se a multa diária arbitrada pelo juízo de origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos apresentados pela autora, que alegou fraude na contratação de empréstimo em seu nome. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação, não sendo exigível da consumidora a prova de fato negativo. 4 . O perigo de dano decorre da inclusão ou manutenção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, situação que pode causar constrangimentos e prejuízos ao seu crédito. 5. A ausência de exaurimento da via administrativa não impede o ajuizamento de ação judicial, conforme previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, que garante o acesso ao Judiciário diante de lesão ou ameaça a direito. 6. A multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi considerada adequada e proporcional, atendendo ao caráter coercitivo das "astreintes" e à capacidade econômico-financeira da instituição financeira, sem violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
Nos casos em que o consumidor nega a contratação de empréstimo, compete à instituição financeira comprovar a regularidade do contrato.
2. A fixação de multa diária ("astreintes") por descumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima sua aplicação para garantir o cumprimento da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 536, § 1º; CF/1988, art . 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 21463181220228130000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j . 15/12/2022; TJES, AI 013199000822, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 08/10/2020 (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50064321420248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 28/11/2024).

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência depende da presença da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.
No caso, a alegação da agravante de que não contratou o empréstimo e a comprovação dos descontos em seu benefício previdenciário são indícios suficientes para demonstrar a probabilidade de seu direito, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação.
4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é matéria consolidada pelo STJ, conforme Súmula 479 e o julgamento do REsp nº 1.199.782/PR. A instituição financeira deve responder pelos danos causados em razão de fraudes, configurando-se o risco do empreendimento. 5. O perigo da demora é evidente, uma vez que os descontos indevidos no benefício previdenciário da agravante comprometem sua subsistência. 6. Assim, estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, devendo ser determinada a suspensão dos descontos no benefício previdenciário
e a abstenção de negativação do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso provido. V. CONCLUSÃO 8. Determina-se a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravante, referentes aos contratos nº 1508475788,
e que o agravado se abstenha de negativar o nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito,
sob pena de multa mensal de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00. Tese de julgamento: 1. A suspensão dos descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo não reconhecido é medida cabível quando há indícios suficientes da verossimilhança da alegação de fraude e risco de dano irreparável, devendo a instituição financeira comprovar a regularidade da contratação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 300; STJ, Súmula 479; REsp nº 1.199.782/PR (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50027193120248080000, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, 02/12/2024).

A medida é plenamente reversível, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC. A suspensão liminar da publicidade da inscrição não acarreta qualquer prejuízo irreparável ao Banco/Agravado. Caso reste inequivocamente comprovada a higidez do contrato e a legitimidade do débito, a restrição creditícia poderá ser prontamente restabelecida, retornando as partes ao
statu quo ante
sem maiores embaraços à instituição financeira.

Feitas tais considerações, conclui-se que a fundamentação aduzida nas razões recursais se mostra suficientemente relevante para permitir o provimento do recurso.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para determinar que o Agravado, BANCO DO BRASIL S/A, promova a suspensão da inscrição do nome da Agravante, GRAZIELLY DE FREITAS SILVA SIQUEIRA, dos cadastros de proteção ao crédito (Serasa, SPC e congêneres), especificamente quanto ao débito no valor de R$ 83.469,07 discutido na ação originária (Processo nº 5013773-64.2025.8.08.0030).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.